Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. EXCESSO DE RUÍDO. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ADVERTÊNCIA. PRAZO PARA RESOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta, aliada à inércia da parte interessada em requerer a sua produção no momento oportuno, a se concluir pela desistência do pedido.
3. Sem a incidência das normas consumeristas e não sendo o caso de aplicação da distribuição dinâmica, nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, enquanto encargo das partes, deve seguir a regra estática, segundo a qual constitui ônus do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; encargo probatório do qual não se desincumbiu a contento a autora.
4. Demonstrado o excesso de ruído pela ação fiscalizatória realizada no estabelecimento da ré, cabia à autora comprovar por qualquer meio de prova idôneo e legalmente permitido que, mesmo após o prazo concedido para solucionar a ilegalidade, a ré permaneceu inerte e o ruído fora do patamar legal persistiu. Cabia, igualmente, à autora demonstrar que a intensidade e constância do barulho eram suficientes a comprometer-lhe a paz e sossego, para além do mero dissabor ou aborrecimento, situação não evidenciada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.